Tribunal: STF
Processo: Rcl 86376
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Fabio Pereira da Silva contra ato do Juiz de Direito da 5ª Vara da Comarca de Arapiraca, que teria afrontado as decisões desta Corte nas ADC’s 43, 44 e 54.



    Em apertada síntese, assevera o reclamante que a autoridade reclamada, nos autos da ação penal de nº 0711300-72.2021.8.02.0058, determinou a execução provisória da pena que lhe foi imposta, apesar de o reclamante não ostentar contra si condenação definitiva, o que redundaria em ofensa ao decidido nas ADC’s 43, 44 e 54.



    Nesse contexto, sustenta a defesa:



    “(...) resta evidenciado o constrangimento ilegal ao qual é submetido o paciente, pelo que pugna pelo reconhecimento da nulidade, com a cassação da decisão de fls. 307/316, na qual houve desrespeito à decisão firmada por esse Supremo Tribunal Federal nas ADCs 43, 44 e 54.” (e-doc. 1, p. 3).



    Requer, liminarmente e no mérito, seja deferido o pleito “mediante a cassação decisão objeto de discussão, determinando-se, consequentemente, que o réu aguarde o trânsito em julgado da sentença condenatória em liberdade.” (e-doc. 1, p. 4).



    É o relatório. Decido.



    Verifico, de início, que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).



    Deixo de determinar a emenda à inicial, uma vez que a presente reclamação não comporta seguimento, nos termos da fundamentação a seguir.



    Advirto, no entanto, que o conhecimento de qualquer outro recurso nos autos está condicionado à regularização processual referida.



    Examinados os documentos que instruem a inicial, verifico que a decisão objeto da presente reclamação, proferida em sede de sentença condenatória, negou ao reclamante o direito de recorrer em liberdade, determinando sua prisão cautelar, nos seguintes termos:



    “No que se refere ao réu Fábio Pereira da Silva, tendo em vista a pena em que fora condenado, a incidir o regime fechado, diante da reincidência específica, e ainda considerando que seria mais benéfico ao mesmo iniciar o cumprimento provisório da pena; também em observância ao princípio da homogeneidade, nego ao referido réu o direito de recorrer em liberdade. Destarte, expeça-se mandado de prisão em desfavor de Fábio Pereira da Silva” (e-doc. 5, p. 95-96).



    Posteriormente, ao apreciar o pedido de relaxamento de prisão formulado pela defesa, o Juiz de Direito reclamado reforçou a natureza cautelar da custódia, afirmando:



    “Trata-se, portanto, de prisão cautelar decretada em sentença condenatória, medida expressamente prevista no ordenamento jurídico e respaldada pela necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, conforme fundamentação constante da decisão condenatória.



    A prisão não se confunde com o cumprimento da pena privativa de liberdade. Enquanto esta última pressupõe o trânsito em julgado da condenação (art. 5º, LVII, da CF/88), aquela possui natureza eminentemente cautelar e pode ser determinada antes do esgotamento das vias recursais, desde que presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, como ocorre na espécie.



    (...)



    A prisão preventiva foi fundamentadamente decretada com base nos requisitos do artigo 312 do CPP, em decisão judicial motivada que analisou a necessidade e adequação da medida. A falta de intimação da defesa não retira a legalidade da ordem prisional, que permanece hígida e apta a produzir seus efeitos. 



    Ademais, convém ressaltar que a prisão foi determinada em razão da negativa do direito de recorrer em liberdade, o que significa que, mesmo com a interposição de recurso, a prisão cautelar subsistiria, uma vez que já restaram demonstrados os requisitos para a segregação preventiva. 



    O prejuízo alegado pela defesa - impossibilidade de recorrer em liberdade com efeito suspensivo - é, na verdade, inexistente, pois a própria sentença já havia negado expressamente esse direito. Não há, portanto, situação jurídica mais gravosa ao réu decorrente da ausência de intimação prévia da defesa. 



    Nesse ponto, faz-se imperioso destacar que a prisão ora mantida não se trata de execução antecipada da pena, vedada constitucionalmente. Cuida-se de prisão preventiva decretada em sentença condenatória, instrumento legítimo e constitucionalmente admitido quando presentes os requisitos legais.” (e-doc. 6, p. 25/26)



    Assim, nota-se que foram apreciados os requisitos da prisão preventiva no título condenatório (art. 312, CPP), o que afasta, de maneira absoluta, a tese de que haveria violação ao que decidido nas ADC’s em referência



    Em outras palavras, o reclamante está preso em razão da prisão cautelar decretada na sentença, e não pela alegada execução provisória da pena. Embora a decisão originária mencione “iniciar o cumprimento provisório da pena”, sua fundamentação e a posterior manifestação do Juiz deixam claro que a medida foi imposta a título cautelar, negando-se o direito de recorrer em liberdade com base em elementos do caso concreto.



    Sob esses contornos fático-jurídicos, resta nítida a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o que restou decidido nas ações declaratórias de constitucionalidade - ADC’s 43, 44 e 54 - indicadas como paradigmas de controle.



    Vejam-se, por todos, precedentes a esse respeito:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08); 



    “A ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma desta Corte conduz à inadmissão da Reclamação” (Rcl nº 19.724/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 74/15). 



    No mesmo sentido, ainda: Rcl nº 8.636/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 19/3/15; Rcl nº 15.260/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 16/3/15; Rcl nº 16.944/BA-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 11/3/15; Rcl nº 18.888/RS-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/12/14; Rcl nº 6.204/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 28/06/10; e Rcl nº 3.014/SP, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 21/5/10.



    Do mesmo modo, não cabe discutir nesta ação, sob a premissa de ofensa ao julgado nas ADC’s 43, 44 e 54, o acerto ou o desacerto da decisão mediante a qual a autoridade reclamada decretou a prisão cautelar, inclusive quanto à sua decretação de ofício. Eventual ilegalidade da prisão por outros fundamentos deve ser arguida pela via processual adequada.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, nego seguimento a presente reclamação, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente